Tribunal: TJES
Processo: 0009932-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009932-09.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAFAEL ALENCAR MATOS GOMES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009932-09.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL ALENCAR MATOS GOMES, MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 209 DO CPM). ABORDAGEM POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. CONFLITO DE VERSÕES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu dois policiais militares da imputação da prática do crime de lesão corporal (art. 209,
caput
, do Código Penal Militar), supostamente cometido durante uma abordagem policial. O recurso ministerial busca a condenação dos réus, sustentando que a prova dos autos, especialmente o depoimento da vítima e o laudo pericial, comprova o excesso doloso na conduta dos agentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o depoimento isolado da vítima, em conflito com a versão dos réus e desprovido de outros elementos de corroboração judicial, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório pelo crime de lesão corporal, afastando o princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação criminal exige prova segura e inequívoca, apta a superar a presunção de inocência que milita em favor dos acusados.

O conjunto probatório se resume ao conflito insolúvel entre a palavra da vítima, que alega agressão excessiva após já estar rendida, e a versão dos policiais militares, que afirmam o uso de força necessária para conter resistência ativa.

A narrativa da vítima, apesar de detalhada, não encontra amparo em qualquer outro elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A versão defensiva mostra-se plausível e não foi desconstituída pela acusação, que detém o ônus probatório.

A acusação optou por não arrolar como testemunhas os demais militares que participaram da ocorrência, os quais poderiam ter elucidado a real dinâmica dos fatos.

O depoimento da vítima, isolado nos autos, é insuficiente para, por si só, sustentar um édito condenatório, especialmente quando confrontado com uma versão defensiva verossímil e não infirmada.

A existência de dúvida manifesta e razoável sobre o alegado excesso doloso na conduta dos agentes impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
como imperativo de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, ainda que relevante, não pode, de forma isolada, fundamentar uma condenação criminal quando confrontada com uma versão defensiva plausível e não corroborada por outras provas produzidas em juízo.

Diante de um quadro de insuficiência probatória e de conflito antagônico entre as versões da vítima e dos réus, a manutenção da absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
é medida impositiva.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 209,
caput
, do Código Penal Militar; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma jurisprudência foi citada na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009932-09.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL ALENCAR MATOS GOMES, MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - Vara de Auditoria Militar, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER os acusados
RAFAEL ALENCAR MATOS GOMES e MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
da imputação da prática do crime previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a inicial que, no dia 10 de junho de 2020, no bairro Serra Dourada II, Serra/ES, os apelados, ambos policiais militares, ofenderam a integridade corporal da vítima Thiago Rodrigues Furtado durante uma abordagem policial, causando-lhe as lesões atestadas em laudo pericial. A agressão teria ocorrido com excesso de força, após a vítima já se encontrar rendida.

No recurso, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os réus nos termos da denúncia, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima, pelo laudo de lesões corporais e pelo reconhecimento fotográfico, configurando o excesso na conduta policial.

A defesa de ambos os apelados, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença absolutória, argumentando a insuficiência de provas para uma condenação e a prevalência do princípio
in dubio pro reo
.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen pugna pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, para condenar os acusados.

O Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória, insistindo na tese de que o depoimento da vítima, aliado à prova material, é suficiente para a condenação dos apelados.

No entanto, a análise detida da prova testemunhal, cerne da controvérsia, revela a correção da decisão de primeiro grau, que deve ser mantida.

A instrução judicial foi edificada, essencialmente, sobre a palavra da vítima. Em juízo, sob o crivo do contraditório, narrou com detalhes as supostas agressões sofridas. Descreveu ter sido levado a uma casa abandonada e submetido a violência física para que desbloqueasse seu telefone celular, mesmo após já estar algemado. Seu relato é coerente e aponta os réus como os autores das lesões.

Essa versão, contudo, não encontra amparo em qualquer outro elemento de prova produzido em juízo. Ela se contrapõe diretamente à narrativa apresentada pelos policiais na fase investigativa, na qual afirmaram ter usado a força necessária para conter a resistência ativa de Thiago, que teria reagido à abordagem com socos e chutes.

O processo penal não admite condenações baseadas em meras probabilidades ou ilações. A prova deve ser segura, robusta e inequívoca, capaz de elidir completamente a presunção de inocência que milita em favor dos acusados. No caso em tela, o que se tem é um conflito direto e insolúvel entre duas versões antagônicas.

O depoimento da vítima, por mais detalhado que seja, não pode, isoladamente, sustentar um édito condenatório quando confrontado com uma versão defensiva plausível e não desconstituída por outros meios de prova.

A acusação, titular da ação penal, tinha o ônus de provar os fatos narrados na denúncia, mas optou por não arrolar como testemunhas os outros militares que participaram da ocorrência, os quais poderiam ter corroborado a versão da vítima ou a dos acusados.

Nesse contexto, a dúvida sobre a real dinâmica dos fatos é manifesta. Não é possível afirmar, com a certeza exigida pelo direito penal, que as lesões descritas no laudo pericial resultaram de um excesso doloso e não da ação de contenção descrita pelos militares.

A ausência de outras testemunhas ou de qualquer elemento probatório independente que corrobore a narrativa da vítima torna o conjunto probatório frágil e insuficiente para afastar o estado de inocência dos réus. Assim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
não é uma faculdade, mas um imperativo de justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, com base na insuficiência de provas para a condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)